Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701772-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCE 5 HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA AGRAVADO: ADRIANA PENA, ELIANA ARAUJO NOLASCO, ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO, JEANETE ALVES CORREA, PEDRO PONGELUPE THOMAZ, MILIA NAIM, JOANES CARVALHO SANTOS, SARAH BORGES ALMADA DE ABREU, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RÉSIDENCE 5 HÔTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de nulidade de Assembleia Geral Ordinária condominial no 0721806-80.2020.8.07.0001 (ajuizada por ADRIANA PENA E OUTROS, ora agravados). O agravante peticionou (ID 22598522), requerendo homologação do seu pedido de desistência do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência. Comunique-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora